Tribunal: TJSP
Processo: 0003219-72.2009.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta erro material. Adiamento apenas dos processos nos quais o Dr. Marcodes D’Angelo atuava como Relator ou como Juiz Certo ficassem como sobra para a sessão de 12/12/2019. Alteração da composição da Câmara devidamente publicada no DJE. EMBARGOS REJEITADOS.